Tribunal: TJSP
Processo: 1004943-82.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA. Ausência de julgamento extra petita. O juiz não está adstrito aos fundamentos indicados pelas partes. Interpretação lógico-sistemática da inicial e dos pedidos deduzidos (narra mihi factum, dabo tibi ius). Boa-fé evidente. Art. 322, § 2o, do CPC. TOI lavrado unilateralmente pela concessionária que é insuficiente para fundamentar a própria irregularidade. Ré

Ementa:
CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA. Ausência de julgamento extra petita. O juiz não está adstrito aos fundamentos indicados pelas partes. Interpretação lógico-sistemática da inicial e dos pedidos deduzidos (narra mihi factum, dabo tibi ius). Boa-fé evidente. Art. 322, § 2o, do CPC. TOI lavrado unilateralmente pela concessionária que é insuficiente para fundamentar a própria irregularidade. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório, a arredar a ideia de fraude. Ausência de elementos aptos a demonstrar que o polo ativo dela se beneficiou, bem como a existência de relevante degrau de consumo. Agência reguladora que deve respeito ao sistema jurídico brasileiro, corolário do primado da legalidade, a pouco importarem suas resoluções quando inconstitucionais e/ou ilegais. Precedente do STJ. Impositiva declaração de inexigibilidade do débito, sequer apto a aparelhar o corte. Tema Repetitivo 699. Indevida imputação de fraude e cálculo abusivo de inexigível débito, permeado por ameaça de ilegal corte de serviço essencial com base em diferenças de consumo e numa incomum conta de R$ 51.063,19. É induvidoso que a autora, nesse contexto, sofreu concretamente abalo anímico. STJ, Súm. 227. Dano também in re ipsa, como no objetivo dano evento dos italianos. CDC que veda a exposição do consumidor a qualquer tipo de constrangimento. Redação literal do seu art. 42, caput. Liquidação em R$ 5.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Responsabilidade contratual x juros de mora. Termo inicial alterado. Matéria de ordem pública. Diretriz do STJ. Recurso desprovido, com observação.